Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PARTILHA. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS.
1. Nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, há necessidade de liquidação quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida.
2. Não há possibilidade de cumprimento parcial de decisão parcial de mérito, pois a determinação de partilha pressupõe a dissolução do condomínio mediante apuração regular de créditos e débitos entre as partes.
3. Recurso não provido.